Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob a alegação de: (i) omissão quanto à análise da prejudicialidade externa em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, sustentando a necessidade de suspensão dos pagamentos para evitar prejuízo ao erário; (ii) omissão quanto à inexigibilidade do título executivo judicial por configurar coisa julgada inconstitucional, conforme o Tema 864/STF e art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; (iii) contradição na aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, incluindo juros já computados, caracterizando bis in idem; e (iv) omissão sobre a tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da prejudicialidade externa pela pendência da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) verificar a existência de omissão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial por suposta coisa julgada inconstitucional; (iii) analisar a ocorrência de contradição na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado; (iv) determinar se houve omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões trazidas pelo agravante, destacando que a prejudicialidade externa não se aplica, uma vez que a Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 não teve deferida a tutela provisória para suspensão da execução.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo judicial foi analisada, sendo rejeitada sob o fundamento de que não se configurou coisa julgada inconstitucional, considerando-se, inclusive, a jurisprudência do STF (Tema 864) como inaplicável ao caso concreto.
5. Quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, o acórdão esclarece que a incidência decorre de previsão expressa no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, não configurando bis in idem, mas mera atualização do montante.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foi devidamente afastada, não havendo decisão judicial que tenha declarado tal inconstitucionalidade.
7. Conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam ao reexame do mérito já decidido.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 'a'; 535, III, §§ 5o e 7o; 1.025; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI 7.391/DF; STJ, Tema 905; ADIs 4.357 e 4.425; RE 870.947/SE.